Tribunal: STF
Processo: HC 176004
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. REJEIÇÃO. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração.



    2. Não identificada a existência das pechas imputadas ao acórdão embargado – como na hipótese dos autos –, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.